Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. DUAS VÍTIMAS. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.

1. O apelo deve ser conhecido de forma ampla, ainda que a Defesa tenha sustentado a devolução do pleno conhecimento da questão em debate, para reapreciação do fato e do direito aplicado à espécie, reiterando os termos de suas alegações finais.

2. Mantém-se a condenação reconhecida na r. sentença se as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu agiu de forma consciente e voluntária, por meio de grave ameaça, tendo como objetivo a subtração dos bens das vítimas.

3. Prestigia-se a reprimenda arbitrada pela instância a quo, com observância as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, atentando-se, o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de diminuição e de aumento da pena.

4. Recurso desprovido.